Tribunal: STF
Processo: AI 733503
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-17
Data de publicação: 2008-12-17

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento. 2. Apresentação expressa de
   preliminar formal e fundamentada sobre repercussão geral no
   recurso extraordinário. Necessidade. Art. 543-A, § 2º, do CPC. 3.
   Ausência da preliminar formal. 4. Agravo de instrumento a que se
   nega provimento.